Tribunal: TJDFT
Processo: 0724315-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724315-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO GARCIA SILVEIRA JUNIOR, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, SEBASTIAO GARCIA SILVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por SEBASTIAO GARCIA SILVEIRA JUNIOR (ID 53691777) e pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (ID 53691778) em face de sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF (ID 53691769) que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida por SEBASTIAO GARCIA SILVEIRA JUNIOR em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos: (...)Dispositivo Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) impor aos réus obrigação de fazer, consistente em limitar os descontos mensais referentes às parcelas de todos os empréstimos contraídos pelo autor a R$ 2.148,77, correspondentes a 40% de sua remuneração líquida; e b) condenar os réus a restituírem ao autor a importância de R$ 2.817,41, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária, segundo a Tabela Prática do TJDFT, a partir da cobrança indevida (06/06/2023). Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, serão rateados entre as partes, na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para os réus, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao autor, beneficiário da gratuidade de justiça. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Comunique-se a prolação da presente sentença ao eminente Relator do AGI n. 0724006-58.2023.8.07.0000. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. O Réu BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. opôs embargos de declaração (ID 53691770), apontando a não aplicação de tema julgado em sede de recurso especial repetitivo. Contudo, os aclaratórios foram rejeitados (ID 53691773). O Autor interpôs apelação (ID 53691777) e, em suas razões recursais, alega que: (i) o caso concreto e a Lei Distrital n. 7.239, envolvem direitos coletivos lato sensu, tendo repercussões sobre direitos difusos, direitos coletivos stricto sensu e direitos individuais homogêneos; (ii) o caso em tela envolve uma situação contratual específica, onde o BRB viola as diretrizes e balizas legais de concessão responsável de crédito e os limites especificados em lei para descontos nas remunerações de consumidores de seus serviços bancários; (iii) o BRB violou um direito coletivo stricto sensu; (iv) seria um contrassenso negar legitimidade ao Autor para pleitear que a multa seja aplicada quando ele é justamente quem sofreu a violação ao seu direito, ainda que a multa não seja revertida a seu favor. Ao final, pede o provimento do recurso para que, reformando a sentença recorrida, seja aplicada a multa do art. 5o da Lei Distrital n. 7.239/2023, bem como a condenação das partes requeridas a suportar integralmente os ônus sucumbenciais. O recurso é isento de preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem (ID 53690046). O Réu BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. interpôs apelação (ID 53691778) e, em suas razões recursais, alega que: (i) os contratos de empréstimo consignado não são abarcados pela Lei do Superendividamento, uma vez que se trata de créditos com garantas; (ii) os contratos de mútuo foram livremente pactuados, em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro; (iii) o único dos polos da relação contratual capaz de analisar a capacidade de pagamento antes da celebração do contrato de empréstimo, quando se trata mútuo bancário comum, em que não há limitação de margem consignável estabelecida em lei, é o próprio devedor, não podendo se locupletar indevidamente; (iv) o acerto ou desacerto na utilização do crédito não pode ser impingindo à instituição financeira; (v) o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese quanto à licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários, em percentual superior a 30%, conforme o Tema Repetitivo 1.085; (vi) a limitação do desconto em virtude do mínimo existencial é completamente desazada, tendo em vista o que dispõe o Decreto 11.150/2022. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para reformar a sentença. Preparo recolhido (ID 53691779). Em contrarrazões (ID 53691782), o Autor refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. Em contrarrazões (ID 53691784), o Réu BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. suscita preliminar de ausência de impugnação específica. No mérito, refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento, bem como reitera o pleito de improcedência da gratuidade de justiça. É o relatório. Inicialmente, da leitura atenta da apelação do Réu BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., percebe-se que não consta em ponto algum da peça a especificação e os contornos do pedido recursal, tendo em vista a assertiva genérica de pleitear a reforma da sentença, senão veja-se (ID 53691778, fl. 9): DOS REQUERIMENTOS Ante o exposto, requer: a) o recebimento deste recurso; bem como a concessão de efeito suspensivo; b) no mérito, seja CONHECIDO e PROVIDO o recurso para reformar a sentença. c) requer a intimação da parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões; d) a condenação da parte Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do arts. 82, § 2o e 85, § 1o e § 11, ambos do CPC. No decorrer da peça, o Apelante narra a estrutura fática, faz menção ao fundamento normativo, bem como ao provimento do recurso, mas, noutro giro, não faz menção precisa em relação ao que especificamente pretende em termos de pedido. Não se trata de aplicar o art. 322, § 2o, do CPC, tendo em vista que se trata de ausência total de pedido pontual em relação ao que especificamente o Apelante almeja em sede de recurso. De mais a mais, incumbe à parte municiar o juízo de condições mínimas para que possa depreender da narrativa o provimento almejado. Aliás, o pedido específico de provimento não pode ser objeto de inferência do juízo recursal, até sob pena de se incidir em julgamento extra, citra ou ultra petita. Por fim, o Réu BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. suscitou preliminar de ausência de impugnação específica do recurso do Autor. Ante o exposto: (i) Ante a temeridade de não conhecimento do recurso, INTIME-SE o Apelante BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se em relação à ausência de pedido específico de reforma, requerendo o que entender de direito, sob pena de não se conhecer do presente recurso ante a inércia da parte; (ii) Com fundamento nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE o Apelante SEBASTIAO GARCIA SILVEIRA JUNIOR para, querendo, apresentar manifestação acerca da preliminar suscitada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023 12:58:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador